Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO DA PENHORA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS DIREITOS AQUISITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Da interpretação conjugada dos arts. 1368-B, caput, do Código Civil; 835, XII, do Código de Processo Civil; e 27, § 8o, da Lei no 9.514/97, conclui-se pela impossibilidade de penhora sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, mas tão somente de direitos aquisitivos sobre este, porquanto o aludido bem integra o patrimônio do credor fiduciário, que detem tão somente a posse indireta. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.